Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733077-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRENE MARQUES DA SILVA contra decisão de ID 167463090 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Verifica-se dos autos que a parte autora requereu a desistência da ação, uma vez que já ocorreram as eleições para conselheiro tutelar, com consequente perda do objeto (petição ID 177525963). Nesse contexto, manifeste a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Em caso positivo, esclareça, objetivamente, em que consiste a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora